Tribunal: TJES
Processo: 5007407-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007407-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUDICEA BARROS BAPTISTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007407-34.2023.8.08.0012

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: LAUDICEA BARROS BAPTISTA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por Laudicea Barros Baptista em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, descreve a recorrida que é titular da instalação de energia n.º 492203 e informa que, no dia 14/03/2022, a requerida compareceu a sua residência, alegando a necessidade de realizar uma análise técnica no medidor de energia, o que foi feito sem a sua presença e posteriormente recebeu uma correspondência dando ciência do TOI e cobrando uma multa, no valor de R$ 7.248,49.

Foi proferida sentença,
: “Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido autoral
, para declarar a inexigibilidade do débito referente ao TOI n.º 9234585. Oficie-se o SPC/SERASA para que dê baixa na negativação em razão dessas cobranças. Determino à ré que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, realize a ligação de energia elétrica na instalação de energia n.º 492203, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada por esse juízo. Em relação a este pedido, defiro a tutela de urgência a ser cumprida pelo oficial de justiça plantonista. Com isso, resolvo meritoriamente a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta que foi constatada irregularidade técnica no medidor da instalação, sendo apurado o registro irreal de kwh consumido, o que foi constatado em sua perícia. Sustenta a regularidade da sua conduta e do procedimento adotado. Pede, assim, a improcedência dos pedidos autorais e que seja declarado devido o débito da multa aplicada.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Verifico que a alegação da Recorrente não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. N
ão se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“No que concerne à irregularidade do débito, tenho que assiste razão à parte autora. Isso porque, os elementos dos autos dão conta de que a ré, de fato, não observou a Resolução nº 414/2010 da Aneel para apurá-lo, havendo máculas no procedimento adotado. Vejamos. Acerca da caracterização da irregularidade na medição do consumo e recuperação da receita, preconiza a Resolução nº 414/2010 da ANEEL que: (...)
Outro não pode ser o entendimento aplicado a este caso, já que a consumidora não acompanhou a inspeção realizada pela requerida. Nesse tocante, dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, §2º, que uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. No caso dos autos, o próprio TOI indica que a consumidora não acompanhou a inspeção e nem mesmo outra pessoa da residência. Ao assim agir, a ré, além de ter apurado unilateralmente a suposta irregularidade, ainda cerceou o direito ao contraditório da consumidora, impondo o reconhecimento da ilegalidade da sua conduta e, consequentemente, da fragilidade da apuração realizada, tornando-a inservível para justificar a cobrança. (...) Por tudo isso, tenho por maculada a apuração da irregularidade do consumo pela ré, não sendo apto, portanto, a justificar a cobrança do débito apontado no demonstrativo de cálculo juntado, merecendo guarida o pleito autoral para declaração de sua inexigibilidade.”

Assim resta evidente a responsabilidade da Recorrente nos fatos narrados na inicial e comprovando no decorrer do processo.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ante ausência de condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)